Tribunal: TJSP
Processo: 2326906-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em cumprimento de sentença, dispuseram sobre o bloqueio de valores para custeio de internação psiquiátrica do agravante. A decisão original determinou que a operadora de saúde Notre Dame arcasse com os custos da internação, conforme

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em cumprimento de sentença, dispuseram sobre o bloqueio de valores para custeio de internação psiquiátrica do agravante. A decisão original determinou que a operadora de saúde Notre Dame arcasse com os custos da internação, conforme prescrição médica, devido à ausência de unidade apta na rede credenciada.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na necessidade de levantamento dos valores bloqueados para continuidade do tratamento do agravante, que não foi demonstrada como inviabilizada pelo indeferimento do levantamento.

III. Razões de Decidir. O agravante não comprovou que o indeferimento do levantamento dos valores bloqueados inviabilizou a continuidade do tratamento. Para liberação de valores, é necessário adotar cautelas, exigindo prestação de contas e comprovantes clínicos completos.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A liberação de valores bloqueados exige comprovação da necessidade e prestação de contas. 2. A manutenção da decisão agravada é justificada pela ausência de demonstração de prejuízo ao tratamento.